Tribunal: TCU
Processo: 009.951/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Atos de Pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à pensão civil instituída em favor de Francesca Izabelle Lemos de Alcântara, João Victor Lemos Francisco de Alcântara, Sirlene Lemos de Alcântara e de Victória Izabelle Lemos Francisco de Alcântara, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência aos interessados do inteiro teor deste Acórdão, alertando-os no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. corrija o valor da parcela remuneratória relativa à incorporação de "quintos/décimos", e emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão civil de Francesca Izabelle Lemos de Alcântara, João Victor Lemos Francisco de Alcântara, Sirlene Lemos de Alcântara e de Victória Izabelle Lemos Francisco de Alcântara, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste aresto; 9.5.2. arquive os autos.